Tribunal: TJBA
Processo: 0010109-12.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010109-12.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTER GATTO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, MAURICIO JOEL GATTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VALTER GATTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de impugnação de crédito proposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A no processo de recuperação judicial da empresa Agropecuária Arakatu Ltda. e coligadas, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. O apelante pleiteia a reforma da decisão, com julgamento do mérito da impugnação e condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, além de aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão que extingue, sem resolução do mérito, incidente de impugnação de crédito em sede de recuperação judicial, à luz do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra decisão que resolve impugnação de crédito em processo de recuperação judicial é o agravo, conforme disposição expressa do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, que não distingue entre decisões de procedência, improcedência ou extinção do feito.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A natureza jurídica da decisão impugnada é interlocutória, ainda que formalmente qualificada como sentença, por ter sido proferida no curso de incidente processual autônomo, o que reforça a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

A decisão que extingue, sem resolução do mérito, incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

A interposição de apelação, nesse contexto, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019, DJe 27.11.2019; TJBA, Apelação nº 8130303-17.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 28.03.2016; TJBA, Apelação nº 8069624-50.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010109-12.2011.8.05.0022
, em que figuram como
apelante VALTER GATTO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02